Tribunal: STJ
Processo: 0217670-03.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015844 - CE(2025/0304978-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO HELDER DA SILVA
AGRAVANTE
: LÚCIA DE FÁTIMA BESERRA E SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE BARREIRA UCHOA - CE012639
SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE016215
GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR -
CE017561
MARIANA VASCONCELOS OLIVEIRA - CE025314
AGRAVADO
: ILNAH CLAUDIA DE FREITAS CLEMENTINO
AGRAVADO
: SABRINA LEAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ILNAH CLAUDIA DE FREITAS CLEMENTINO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - CE009021
SABRINA LEAL DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE018048
INTERES.
: LILIAN DE PAULA ALBUQUERQUE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO
DE OUTORGA DE
COMPULSÓRIA.
ESCRITURA/ADJUDICAÇÃO
PROVEITO ECONÔMICO.
. MULTA DO
§
SÚMULA 7/STJ
ART. 1.021,
4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), concluiu que, em ações que
visam à outorga de
compulsória, o proveito econômico
escritura/adjudicação
buscado pelo autor corresponde ao valor do imóvel, que, via de regra,
coincide com o valor da causa e serve como base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, inexistindo condenação em valor específico.
2. O
do CPC estabelece ordem legal obrigatória para fixação dos
art. 85
honorários: (a) percentual sobre o valor da condenação; (b) inexistindo
condenação, sobre o proveito econômico obtido; e (c) sendo impossível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, admitindo apreciação
equitativa apenas em hipóteses excepcionais (causa de valor inestimável,
irrisório ou muito baixo), o que não se verifica quando o benefício obtido é
precisamente o valor de imóvel determinado.
3. A pretensão dos agravantes de afastar a qualificação, pelas instâncias
ordinárias, do valor do imóvel como proveito econômico, bem como de
redimensionar a base de cálculo dos honorários, demanda reexame do quadro
fático-probatório quanto ao conteúdo econômico da obrigação de fazer e à
extensão da sucumbência, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Não basta a alegação genérica de que o recurso especial objetiva mera
revaloração jurídica de fatos incontroversos; incumbia aos agravantes
Documento eletrônico VDA56896850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 4deaa84e-38b5-4ff5-965e-2b6d169cf520

demonstrar, de forma específica, mediante cotejo entre os fatos fixados no
acórdão recorrido e as teses recursais, que a análise pretendida prescindiria do
reexame do conjunto fático-probatório, ônus argumentativo que não foi
cumprido.
5. As instâncias ordinárias, por terem contato direto com a prova, detêm
soberania na fixação e valoração dos elementos fáticos, devendo ser
prestigiada sua conclusão quanto ao proveito econômico e à suficiência da
base de cálculo dos honorários, não se justificando a revisão em sede especial.
6. Quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 4o, do CPC, a
art. 1.021,
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a penalidade não é
automática e somente incide nas hipóteses de agravo interno manifestamente
inadmissível ou cujo caráter protelatório seja evidente, circunstâncias não
configuradas na espécie, pois o agravo interno, embora desprovido, veiculou
argumentos jurídicos minimamente plausíveis.
7. Inexistindo demonstração de abuso do direito de recorrer ou de intuito
meramente protelatório, revela-se adequada a rejeição da aplicação da multa
do
§ 4o, do CPC, bem como de outras sanções processuais
art. 1.021,
correlatas.
8. Agravo interno desprovido, com manutenção da decisão monocrática que
negara provimento ao recurso especial e afastamento da aplicação da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 4deaa84e-38b5-4ff5-965e-2b6d169cf520

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015844 - CE(2025/0304978-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO HELDER DA SILVA
AGRAVANTE
: LÚCIA DE FÁTIMA BESERRA E SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE BARREIRA UCHOA - CE012639
SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE016215
GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR -
CE017561
MARIANA VASCONCELOS OLIVEIRA - CE025314
AGRAVADO
: ILNAH CLAUDIA DE FREITAS CLEMENTINO
AGRAVADO
: SABRINA LEAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ILNAH CLAUDIA DE FREITAS CLEMENTINO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - CE009021
SABRINA LEAL DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE018048
INTERES.
: LILIAN DE PAULA ALBUQUERQUE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO
DE OUTORGA DE
COMPULSÓRIA.
ESCRITURA/ADJUDICAÇÃO
PROVEITO ECONÔMICO.
. MULTA DO
§
SÚMULA 7/STJ
ART. 1.021,
4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), concluiu que, em ações que
visam à outorga de
compulsória, o proveito econômico
escritura/adjudicação
buscado pelo autor corresponde ao valor do imóvel, que, via de regra,
coincide com o valor da causa e serve como base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, inexistindo condenação em valor específico.
2. O
do CPC estabelece ordem legal obrigatória para fixação dos
art. 85
honorários: (a) percentual sobre o valor da condenação; (b) inexistindo
condenação, sobre o proveito econômico obtido; e (c) sendo impossível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, admitindo apreciação
Documento eletrônico VDA56529225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:12:15
Código de Controle do Documento: e425b200-e447-4263-81e6-505104a6c984

equitativa apenas em hipóteses excepcionais (causa de valor inestimável,
irrisório ou muito baixo), o que não se verifica quando o benefício obtido é
precisamente o valor de imóvel determinado.
3. A pretensão dos agravantes de afastar a qualificação, pelas instâncias
ordinárias, do valor do imóvel como proveito econômico, bem como de
redimensionar a base de cálculo dos honorários, demanda reexame do quadro
fático-probatório quanto ao conteúdo econômico da obrigação de fazer e à
extensão da sucumbência, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Não basta a alegação genérica de que o recurso especial objetiva mera
revaloração jurídica de fatos incontroversos; incumbia aos agravantes
demonstrar, de forma específica, mediante cotejo entre os fatos fixados no
acórdão recorrido e as teses recursais, que a análise pretendida prescindiria do
reexame do conjunto fático-probatório, ônus argumentativo que não foi
cumprido.
5. As instâncias ordinárias, por terem contato direto com a prova, detêm
soberania na fixação e valoração dos elementos fáticos, devendo ser
prestigiada sua conclusão quanto ao proveito econômico e à suficiência da
base de cálculo dos honorários, não se justificando a revisão em sede especial.
6. Quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 4o, do CPC, a
art. 1.021,
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a penalidade não é
automática e somente incide nas hipóteses de agravo interno manifestamente
inadmissível ou cujo caráter protelatório seja evidente, circunstâncias não
configuradas na espécie, pois o agravo interno, embora desprovido, veiculou
argumentos jurídicos minimamente plausíveis.
7. Inexistindo demonstração de abuso do direito de recorrer ou de intuito
meramente protelatório, revela-se adequada a rejeição da aplicação da multa
do
§ 4o, do CPC, bem como de outras sanções processuais
art. 1.021,
correlatas.
8. Agravo interno desprovido, com manutenção da decisão monocrática que
negara provimento ao recurso especial e afastamento da aplicação da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO HELDER DA SILVA
e LÚCIA DE FÁTIMA BESERRA E SILVA contra decisão monocrática proferida por esta
relatoria, que conheceu do agravo em recurso especial para negar provimento ao recurso especial
(fls. 1.055-1.065).
Em suas razões recursais, a ora agravante sustenta (fls. 774-780):
Documento eletrônico VDA56529225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:12:15
Código de Controle do Documento: e425b200-e447-4263-81e6-505104a6c984

(i) que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao aplicar o óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois o recurso especial buscaria apenas a revaloração
jurídica de fatos incontroversos, sem reexame de provas, sendo possível a correta subsunção do
caso à legislação, conforme precedentes que permitiriam tal análise.
(ii) que a base de cálculo dos honorários teria sido fixada de modo incorreto ao
tomar o valor total do imóvel como proveito econômico em obrigação de fazer, quando não
haveria conteúdo econômico diretamente mensurável e quando a demanda não visaria o valor
integral do bem; afirmam, ainda, que, havendo sucumbência recíproca, os honorários deveriam
ser fixados por equidade.
(iii) que a manutenção da decisão monocrática teria gerado ônus desproporcional e
enriquecimento sem causa, razão pela qual se imporia o provimento do agravo interno para
adequar os honorários ao objeto efetivo da demanda e afastar a vinculação ao valor do imóvel,
com a reforma do acórdão recorrido.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação e requereu fosse
negado provimento ao agravo interno interposto pela recorrente, com a manutenção integral da
decisão monocrática proferida por este relator. Argumentou, em síntese, que a decisão
monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ, que o proveito econômico
corresponde ao valor do imóvel e que está correta a incidência da Súmula 7 no caso. Referiu o
caráter manifestamente protelatório do recurso e aduziu acerca da necessidade de aplicação de
multa (fls. 784-790).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão recorrida, proferida por este relator, ao conhecer do agravo em recurso
especial para negar provimento ao recurso especial, decidiu a controvérsia em conformidade
com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação processual civil
vigente.
Os agravantes alegam que houve erro na decisão monocrática ao aplicar a Súmula 7
do STJ, pois o recurso especial trataria apenas da revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Sustentam também que os honorários foram fixados de forma inadequada, ao considerar o valor
total do imóvel em uma obrigação de fazer, apesar de não haver proveito econômico mensurável
e de existir sucumbência recíproca. Por isso, defendem o provimento do agravo interno para
ajustar os honorários ao efetivo objeto da demanda e afastar a adoção do valor do imóvel como
base de cálculo.
Por ser oportuno, cumpre transcrever as razões constantes da decisão que negou
provimento ao recurso especial interposto pela
(fls. 760-770):
recorrente/agravante

A recorrente alegou ofensa ao
§ 2o do CPC, pois teria sido
art. 85,
indevidamente aplicado ao arbitrar honorários de 10% sobre o valor total do
imóvel em obrigação de fazer, que não apresentaria proveito econômico
diretamente mensurável, razão pela qual não caberia utilizar o valor do bem
como base de cálculo. Argumentou que havendo sucumbência recíproca, os
Documento eletrônico VDA56529225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:12:15
Código de Controle do Documento: e425b200-e447-4263-81e6-505104a6c984

honorários deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, não sobre
base de condenação, sendo indevida a adoção do valor integral do imóvel e
as majorações subsequentes.
Ao julgar a questão que lhe foi levada a conhecimento, assim fundamentou e
decidiu a Corte Estadual (fls. 657-673):
(...)
Como se vê, a questão atine a saber se os honorários advocatícios fixados em
sentença devem ter como base de cálculo o valor da condenação,
considerando que esta consiste em obrigação de fazer: a outorga da escritura
definitiva de um imóvel. A ação original tinha dois pedidos: consignação
judicial do valor remanescente de R$ 57.778,85 referente à compra do
imóvel; e outorga da escritura definitiva do apartamento, cujo valor total era
de R$ 170.000,00.
Referiu a Corte Estadual que a sentença proferida no processo originário
declarou o pedido procedente e fixou honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, entendendo que esta consistia na obrigação de fazer
(outorga da escritura). O Tribunal local, ao julgar apelação dos réus,
manteve a sentença e majorou os honorários em 10% sobre o valor fixado na
origem. Posteriormente, o STJ também determinou nova majoração de 15%
sobre o valor já arbitrado.
Anotou a Corte de origem que durante o cumprimento de sentença, houve
divergência sobre qual deveria ser a base de cálculo dos honorários: os
alegaram que o proveito econômico seria apenas o valor
réus/recorrentes
consignado (R$ 57.778,85); e o juízo de origem entendeu que não havia
condenação com conteúdo econômico mensurável, afastando a possibilidade
de calcular honorários sobre o valor do imóvel.
As
interpuseram recurso alegando que o proveito
apelantes/recorridas
econômico é mensurável, pois corresponde ao valor do imóvel obtido com a
outorga da escritura, também adotado como valor da causa.
O Tribunal Estadual reconheceu que, conforme jurisprudência do STJ (Tema
1076) e decisões anteriores, o proveito econômico em ações de outorga de
escritura corresponde ao valor do imóvel. Assim, determinou que a base de
cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação, ou seja, o valor do
imóvel (R$ 170.000,00), somado às majorações determinadas pelo TJ e pelo
STJ.
Não há razões para alterar o quanto decidido pela Corte de origem. Vejamos.
No julgamento do Recurso Especial n.
de relatoria da Ministra
2149639/DF,
Nancy Andrighi, consignou-se de forma técnica e didática como deve ser
definido o valor da causa em ações de adjudicação compulsória, os critérios
para fixação de honorários sucumbenciais, e a fixação de honorários de
sucumbência em ação de adjudicação compulsória, entendimento aplicável à
situação em exame. Cito, pois oportuno, e agrego a esta decisão:
(...)
Do quanto transcrito, verifica-se que como regra o valor da causa deve
corresponder ao valor do contrato (preço do imóvel) atualizado, conforme
previsto no
II, do CPC. De outra quadra, o
do CPC, que traz
art. 292,
art. 85
os critérios para a fixação dos honorários de sucumbência, reforça que existe
uma ordem de preferência obrigatória para calcular os honorários do
advogado vencedor: 10% a 20% sobre o valor da condenação (se houver);
não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido; se não for
possível mensurar o proveito, sobre o valor atualizado da causa. A
apreciação equitativa somente poderia se dar em casos excepcionais, como
em causas de valor inestimável, irrisório ou causa com valor muito baixo.
No que toca às ações de adjudicação compulsória, em sua maioria, o valor
da causa acaba sendo a base de cálculo dos honorários, pois ele reflete o
preço do imóvel, que é o próprio benefício econômico buscado pela parte, o
que se evidenciou no presente caso, em que se busca a outorga definitiva de
escritura em favor da parte recorrida.
No caso concreto, a Corte Estadual entendeu que o proveito econômico
corresponde ao valor do imóvel, que foi também o valor atribuído à causa,
Documento eletrônico VDA56529225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:12:15
Código de Controle do Documento: e425b200-e447-4263-81e6-505104a6c984

posto não ter havido condenação em valor específico. E, de fato, inexistindo
condenação e havendo proveito econômico da parte, é sobre esse valor que
deve recair a verba honorária. Nesse sentido:
(...)
E a alteração dos honorários advocatícios fixados encontra óbice na Súmula
7 do STJ, a impedir reanálise das conclusões do Tribunal de Origem sobre o
proveito econômico na hipótese. Vale dizer, descabe perquirir sobre a
mensuração do proveito econômico realizada na origem, frente ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
(...)
Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal,
por conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência
jurisprudencial. A propósito:
(...)
Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao
recurso especial.

A recorrente sustentou violação ao
§ 2o, do CPC, sob o argumento de que
art. 85,
seria indevida a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do imóvel, por se
tratar de obrigação de fazer sem proveito econômico diretamente mensurável. Defendeu, ainda,
que, havendo sucumbência recíproca, os honorários deveriam ser arbitrados por equidade,
afastando-se o valor integral do bem e as majorações posteriores.
O Tribunal Estadual, contudo, entendeu que, nas ações que visam à outorga de
escritura, o proveito econômico corresponde ao valor do imóvel, que também coincide com o
valor da causa, conforme a jurisprudência do STJ (Tema 1.076). Assim, concluiu que a base de
cálculo dos honorários deve ser o valor do imóvel, afastando a aplicação do critério equitativo.
Na decisão agravada ficou expresso que, no julgamento do Recurso Especial n.
de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consignou-se de forma técnica e
2.149.639/DF,
didática como deve ser definido o valor da causa em ações de adjudicação compulsória, os
critérios para fixação de honorários sucumbenciais, e a fixação de honorários de sucumbência
em ação de adjudicação compulsória, entendimento aplicável à situação em exame. Foram
mencionados trechos do referido julgamento.
Assim, a decisão agravada entendeu pela manutenção da decisão proferida na
origem, destacando a ordem legal de preferência do
do CPC e a impossibilidade de
art. 85
reexaminar o proveito econômico fixado pelas instâncias ordinárias, em razão do óbice da
Súmula 7.
Ponderou-se que, no que toca às ações de adjudicação compulsória, em sua maioria,
o valor da causa acaba sendo a base de cálculo dos honorários, pois ele reflete o preço do
imóvel, que é o próprio benefício econômico buscado pela parte, o que se evidenciou no
presente caso, em que se busca a outorga definitiva de escritura em favor da parte recorrida.
A decisão agravada aduziu que, no caso concreto, a Corte Estadual entendeu que o
proveito econômico corresponde ao valor do imóvel, que foi também o valor atribuído à causa,
visto não ter havido condenação em valor específico. E, de fato, inexistindo condenação e
havendo proveito econômico da parte, é sobre esse valor que deve recair a verba honorária,
conforme pontuado.
Documento eletrônico VDA56529225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:12:15
Código de Controle do Documento: e425b200-e447-4263-81e6-505104a6c984

Ainda, a decisão agravada anotou que a alteração dos honorários advocatícios
fixados encontra óbice na Súmula 7 do STJ, a impedir reanálise das conclusões do Tribunal de
origem sobre o proveito econômico na hipótese. Vale dizer, descabe perquirir sobre a
mensuração do proveito econômico realizada na origem, frente ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
Por fim, asseverado que, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei
federal, por conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial.
A alegação de equívoco no enquadramento do objeto recursal não merece prosperar.
Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, incumbia à parte embargante demonstrar, de
maneira específica e fundamentada, que as teses deduzidas prescindem da modificação do
quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, não sendo suficiente a simples afirmação de
que o recurso se limita à revaloração das provas.
Tal ônus argumentativo exige a realização de cotejo preciso entre os fatos
reconhecidos no acórdão recorrido e as teses recursais apresentadas, com a demonstração clara
de que sua apreciação não implicaria reexame do conjunto fático‐probatório, o que não ocorreu
no caso concreto.
Com efeito, as instâncias ordinárias detêm soberania na análise dos fatos e das
provas, sendo inviável a adoção de conclusão diversa sem incursão aprofundada no acervo
probatório.
Por fim, ressalta‐se que a participação direta na produção probatória confere às
instâncias ordinárias melhores condições para a apreciação do conjunto probatório, devendo ser
prestigiada a valoração realizada nesse âmbito.
Por fim, quanto ao pedido constante das contrarrazões ao agravo interno, no que toca
à multa prevista no
§ 4o, do
, tem-se que referida multa não se aplica em
art. 1.021,
CPC/2015
qualquer hipótese de não admissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de
impossibilidade de acolhimento das razões de recurso porque inexoravelmente infundadas
(AgInt no
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.173.359/RS
de 12.3.2018).
Nesse mesmo sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MÉRITO. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
INTEMPESTIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. Hipótese em que o acórdão embargado não se manifestou sobre os pedidos
de aplicação de multa por agravo interno manifestamente inadmissível e de
condenação por litigância de má-fé, formulados pela parte agravada.
3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
automática, não decorrendo meramente do não conhecimento do recurso
por intempestividade ou de sua rejeição por votação unânime. A penalidade
Documento eletrônico VDA56529225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:12:15
Código de Controle do Documento: e425b200-e447-4263-81e6-505104a6c984

pressupõe a manifesta inadmissibilidade ou o caráter protelatório do recurso
, o que não se verifica quando a parte incorre em erro procedimental quanto
ao prazo, sem abuso do direito de recorrer.
4. A condenação por litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC) exige a
comprovação do dolo processual e do intuito de causar prejuízo à parte
adversa, não sendo possível presumi-la a partir do manejo de recursos
previstos na legislação processual, ainda que intempestivos.
5. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado, sem atribuição
de efeitos infringentes, indeferindo-se os pedidos de aplicação de sanções
processuais."
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.289.088/SP
Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
Gallotti
30/3/2026,
7/4/2026. - Grifei

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO
CABIMENTO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A multa prevista no
§4o, do
, não se aplica em
art. 1.021,
CPC/2015
qualquer hipótese de não admissibilidade ou de improcedência, mas apenas
em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade
de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento
. Precedentes.
das razões de recurso porque inexoravelmente infundadas
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes."
(EDcl no AgInt no AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.301.102/SP
Maria
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
Isabel Gallotti
1/7/2024,
3/7/2024. -
Grifei

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA
GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA DO ART. 523,
§ 1o, DO
. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, do
ART. 1.021,
. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
CPC/2015
(...)
3. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica
CPC/2015
do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação
do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
" (AgInt nos
, Relator Ministro MARCO
examinada
EREsp n. 1.120.356/RS
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/8/2016,
.
29/8/2016)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 1.504.548/DF
Antonio Carlos
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
Ferreira
26/11/2019,
3/12/2019) - Grifei

Por isso, não sendo demonstrado o caráter abusivo do agravo interno anteriormente
interposto nem o intuito meramente protelatório, é recomendável o afastamento de eventual
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56529225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:12:15
Código de Controle do Documento: e425b200-e447-4263-81e6-505104a6c984

É como voto.
Documento eletrônico VDA56529225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:12:15
Código de Controle do Documento: e425b200-e447-4263-81e6-505104a6c984

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.844 / CE
Número Registro: 2025/0304978-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02176700320158060001 202200551199 2176700320158060001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO HELDER DA SILVA
AGRAVANTE : LÚCIA DE FÁTIMA BESERRA E SILVA
ADVOGADOS : FELIPE BARREIRA UCHOA - CE012639
SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE016215
GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR - CE017561
MARIANA VASCONCELOS OLIVEIRA - CE025314
AGRAVADO
: ILNAH CLAUDIA DE FREITAS CLEMENTINO
AGRAVADO
: SABRINA LEAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ILNAH CLAUDIA DE FREITAS CLEMENTINO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - CE009021
SABRINA LEAL DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - CE018048
INTERES.
: LILIAN DE PAULA ALBUQUERQUE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO HELDER DA SILVA
Documento eletrônico VDA56867282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:25
Código de Controle do Documento: 1d163868-7802-45b7-9252-01d9846c78fc

AGRAVANTE : LÚCIA DE FÁTIMA BESERRA E SILVA
ADVOGADOS : FELIPE BARREIRA UCHOA - CE012639
SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE016215
GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR - CE017561
MARIANA VASCONCELOS OLIVEIRA - CE025314
AGRAVADO
: ILNAH CLAUDIA DE FREITAS CLEMENTINO
AGRAVADO
: SABRINA LEAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ILNAH CLAUDIA DE FREITAS CLEMENTINO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - CE009021
SABRINA LEAL DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - CE018048
INTERES.
: LILIAN DE PAULA ALBUQUERQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:25
Código de Controle do Documento: 1d163868-7802-45b7-9252-01d9846c78fc